Tribunal: TJMT
Processo: 1012869-92.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012869-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO BATISTA RODRIGUES - CPF: 968.873.461-68 (ADVOGADO), CAMILA FRANZOTTI ROZZA - CPF: 726.107.941-34 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – PRECEDENTES DO STF – RE N.° 598.099/MG – REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal,
em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837.311/PI),
“
o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anterior, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação aos candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
”.

2. A mera a contratação temporária de servidores, por si só, não demonstra preterição, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do interesse público, mormente quanto anteriores à realização do certame público.

3. Decisão mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”,
interposto por CAMILA FRANZOTTI ROZZA, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Fernanda Mayumi Kobayashi, nos autos de n.° 1000455-78.2023.811.0027, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Itiquira, MT, que indeferiu a liminar, nos seguintes termos (ID. 117200868 – processo n.° 1000455-78.2023.811.0027):

“
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
CAMILA FRANZOTTI ROZZA
contra ato praticado do Prefeito do Município de Itiquira,
FABIANO DALLA VALLE
pretendendo, liminarmente, seja determinado ao impetrado que nomeie a requerente ao cargo de enfermeira, por ter sido a impetrante aprovada em cadastro de reserva na quinta colocação do concurso público nº 69/2022.

Relata a impetrante que a autoridade coatora convocou apenas a primeira colocada, a qual não tomou posse. Acrescenta que o impetrado faz processos seletivos e prorroga os contratos destes processos, impedindo a convocação da impetrante.

Requer, liminarmente, a nomeação no cadastro de reserva do referido concurso. Ao final, a concessão definitiva da segurança.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Conforme previsão expressa da Constituição Federal de 1988 em seu art. 5.º, LXIX, bem como da Lei 12.016/2009 em seu art. 1.º, será concedido mandado de segurança sempre que houver ameaça a direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, por abuso de poder ou ilegalidade de ato cometido por autoridade pública.

O mandado de segurança é uma ação de natureza constitucional e só pode ser concedido quando não houver dúvida quanto à violação do direito do impetrante. Essa ação não protege todo e qualquer direito, tampouco repara toda e qualquer lesão jurídica. Só é utilizável quando houver lesão a direito líquido e certo, entendido como aquele que não necessita de provas complementares para ser demonstrado: mostra-se evidente e isento de controvérsia.

Para que seja concedida a liminar devem concorrer os dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, acaso venha a ser reconhecida à decisão de mérito, os chamados
fumus boni iuris

e o
periculum in mora
.

Na hipótese dos autos,
tais requisitos não restaram atendidos.

No edital Nº 069/2022, consta uma tabela no “anexo II" com informações sobre os cargos e vagas.

Verifica-se que, na referida tabela, consta para o cargo de enfermeiro apenas uma vaga para Itiquira-MT e uma vaga para Ouro Branco do Sul- MT, somando se duas vagas. No resultado final do concurso (ID 117066682- Pág. 61), verifica-se que a candidata aprovada em primeiro lugar é MALLU GABRIELE DOS SANTOS, ficando a impetrante em quinta colocação, como cadastro de reserva. Alega a autora que o impetrado faz processos seletivos e prorroga os contratos destes processos, a fim de impedir a convocação dos que foram aprovados no concurso público. No entanto, ao analisar os documentos constantes nos autos (ID 117066689), verifica-se que são 04 (quatro) cargos em seletivo de enfermagem, todos com contrato vigente desde antes da realização do concurso, com vigência até setembro.

Além disso, a teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública, o que não está sobejamente comprovado nos autos.
STJ. 2ª Turma. RMS 60.682/MT, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 15/08/2019.

Isso posto,
indefiro a liminar
.

NOTIFIQUE-SE
a autoridade coatora, enviando a segunda via da petição inicial e cópia dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações (artigo 7º, inciso I, da Lei n. 12.016/2009).

Findo o prazo de dez (10) dias, vindo ou não as informações do impetrado, ouça-se o Ministério Público.

Após, tornem conclusos para sentença.

Às providências.

Itiquira/MT, data registrada no sistema.

Fernanda Mayumi Kobayashi

Juíza Substituta
”.

Aduz a parte agravante, em síntese, que a despeito da conclusão da magistrada
a quo
para o indeferimento da medida liminar pretendida, constam dos autos
“
farto conjunto pré-probatório de todo o alegado
”.

Apregoa, nesse sentido, que a
“
A PREFEITURA DE ITIQUIRA, faz contratos precários para esquiva-se de convocar servidores publicos efetiv
os
”
e, inclusive,
“
após a impetração do Mandado de Segurança, a prefeitura convocou 4 sevidores, provando o que já se vinha defendendo na exordial inicial desta agravante
”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer
“
a tutela de urgência postulada, ao efeito de determinar a nomeação da agravante no cargo pretendido, uma vez que a prefeitura insiste em contratações temporarias
”

(
ID. 170778680).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 171045188).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 177289186).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
“
desprovimento do vertente agravo de instrumento
” (
ID. 180782173).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”,
interposto por CAMILA FRANZOTTI ROZZA, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Fernanda Mayumi Kobayashi, nos autos de n.° 1000455-78.2023.811.0027, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Itiquira, MT, que indeferiu a liminar.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a parte agravante impetrou
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
”
contra suposto ato coator praticado pelo Prefeito Municipal de Itiquira, MT, que preteriu a candidata aprovada em concurso público, mediante a contratação de servidores temporários para os cargos vagos.

O juízo
a quo
indeferiu a liminar vindicada, pois,
“
ao analisar os documentos constantes nos autos (ID 117066689), verifica-se que são 04 (quatro) cargos em seletivo de enfermagem, todos com contrato vigente desde antes da realização do concurso, com vigência até setembro
”
(ID. 117200868).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, a respeito do direito subjetivo à nomeação de candidato classificado para a formação de cadastro reserva,
o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito de repercussão geral (RE n.° 837.311/PI), fixou a orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anterior, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação aos candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital.

Outrossim, no mesmo julgamento, a Suprema Corte consignou que, havendo cabal comprovação, pelo candidato, quanto à ocorrência de sua preterição pela Administração, de forma arbitrária e imotivada, revelada pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, estará configurado seu direito subjetivo e, por conseguinte, sinalizada a necessidade da pretendida nomeação.

A questão posta ficou bem sedimentada e, portanto, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese (Tema n.° 784):

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.

Seguindo a mesma orientação, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a mera expectativa pode transformar-se em direito subjetivo, de maneira excepcional, apenas nos casos de violação da classificação de candidatos, contratação de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles aprovados, bem como a abertura de novo certame durante a vigência do concurso,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PRETERIÇÃO ALEGADA.

1. Discute-se, em suma, a existência ou não de direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado em certame público fora do número de vagas previsto no edital (cadastro de reserva).

2. O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram. (...). 3. A Corte Especial do STJ passou a seguir a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, segundo a qual "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato" (Tema 784/STF) (...)

4.
A "paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame
" (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 03/02/2017 5. Sendo assim, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas, alcançando sua classificação, ou a preterição do direito do insurgente de ser nomeado, por contratação irregular de servidores comissionados, para o mesmo cargo em que aprovado. Ausência, portanto, de comprovação de direito líquido e certo.

6. Recurso Ordinário não provido”.

RMS 60.820/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019). (Grifo nosso).

No caso em discussão, a servidora agravante participou de certame público, regido pelo Edital n.° 069/2022, do MUNICÍPIO DE ITIQUIRA, MT, visando ao provimento de vagas do seu quadro de pessoal permanente e à formação de cadastro reserva para diversos cargos, dentre os quais o de Enfermeiro, para o qual obteve a 5ª (quinta) colocação, ou seja, possui mera expectativa de direito.

Além disso,

a despeito dos argumentos trazidos pela parte agravante, necessário mencionar que
a existência contratos temporários, por si só, não demonstra a alegada preterição. Isso porque, à primeira vista, eventuais contratações por prazo determinado visam a atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, mormente quanto anteriores à realização do certame público.

Outrossim, mister salientar que os documentos que instruem o presente recurso não foram colacionados ao processo de origem de modo que a apreciação do agravo, com base em elementos não submetidos à análise do magistrado singular, configura ofensa ao princípio do juiz natural,
bem como caracteriza supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO ART. 535, § 2º, DO CPC – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – INOVAÇÃO RECURSAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O não cumprimento do previsto no art. 535, § 2º, do CPC, não afasta o poder-dever de o magistrado averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença, quando verificar a possibilidade de existência de excesso de execução.

2. Inexiste violação à coisa julgada quando a decisão, proferida em impugnação ao cumprimento de sentença, obedece ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado.

3. É vedado ao Juízo ad quem conhecer de matéria não suscitada e não decidida pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância, configurando inovação recursal.

4. Recurso desprovido”.

(N.U 1019366-82.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DECRETO MUNICIPAL DE UTILIDADE PÚBLICA POSTERIOR A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – FATO NOVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE –– PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSENTES - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS AGRAVO DE INSTRUMENTO –– SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -
DECRETO MUNICIPAL DE UTILIDADE PÚBLICA POSTERIOR A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA –

FATO NOVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE
–– PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSENTES - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS AGRAVO DE INSTRUMENTO –– SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DECRETO MUNICIPAL DE UTILIDADE PÚBLICA POSTERIOR A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – FATO NOVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE –– PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSENTES - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS AGRAVO DE INSTRUMENTO –– SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DECRETO MUNICIPAL DE UTILIDADE PÚBLICA POSTERIOR A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – FATO NOVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -- IMPOSSIBILIDADE –– PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSENTES - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO não PROVIDO.

Somente serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado, ou quando o juiz acolher apenas um deles, sob pena de supressão de instância
. Não estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, qual seja o fumus boni juris e o periculum in mora, o pedido de tutela antecipada deve ser indeferida”.

(TJ-MT - AI: 10094001420188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/06/2020). (Grifo nosso).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CAMBIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA – INOVAÇÃO RECURSAL – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos”.

(N.U 1007392-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023). (Grifo nosso).

Ademais, pertinente ressaltar que, nos termos do artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/92, não é cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação,
in verbis
:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3
° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5° Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”. (Grifo nosso).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92
”.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023). (Grifo nosso).

Desse modo, em juízo não exauriente, não comprovado o fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da liminar vindicada, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023